Tribunal: TJDFT
Processo: 0007202-68.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PROVAS SATISFATÓRIAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A sentença de pronúncia deve pautar-se pelo juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de provas da materialidade e indícios suficientes da autoria.
2. As dúvidas existentes acerca do crime devem ser resolvidas a favor da sociedade, para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento dos crimes dolosos contra a vida pelo Tribunal do Júri.
3. Embargos conhecidos e desprovidos.